Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. ESCUSAS. EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. IRRELEVÂNCIA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. NECESSIDADE. DOSIMETRIA CORRIGIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conquanto o réu tenha apresentado escusas no exercício de autodefesa, a expressa confissão da autoria do crime por ocasião do interrogatório judicial é causa suficiente para atenuar a pena nos moldes do artigo 65, III, “d”, do Código Penal.
2. Reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal) e procedendo-se à devida compensação com a agravante da reincidência, corroborada pela folha de antecedentes penais do condenado, a reprimenda deve ser fixada no mínimo legal, máxime se ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e causas de aumento e diminuição de pena.
3. Apelação criminal conhecida e provida.